Tribunal: STF
Processo: HC 219482
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Bottene Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº nº 711.015/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o TJSP, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória de primeiro grau e condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (dois anos e quatro meses para cada laudo elaborado), pela prática do crime definido no art. 342 do CP (falsa perícia).



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, alegando que: i) Não foi demonstrado o dolo da conduta; ii) há erronia na dosimetria da pena, dizendo considerados elementos inerentes ao tipo penal e olvidada a aplicação da continuidade delitiva; iii) trata-se de paciente idoso, perito da Polícia Civil de São Paulo, sem antecedentes de natureza criminal ou funcional.



    Requereu liminarmente “a suspensão da eficácia do título condenatório lavrado nos autos da apelação criminal n. 0000740-80.2014.8.26.0320 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 06), ou, alternativamente, ao menos a suspensão da determinação de expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.



    No mérito, 



    “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de (II.1) reconhecer a atipicidade formal da conduta do paciente, anulando-se o v. acórdão condenatório e determinando-se o trancamento da ação penal, ou (II.2) subsidiariamente, o afastamento o aumento praticado na primeira fase de dosimetria da pena, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes, fixando-se o regime inicial aberto.”



    Em 31/8/22, indeferi o pedido liminar.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSA PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



2. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso concreto, a circunstância de que o réu manteve a versão de que a vítima não estaria grávida bem como o fato de ter sugerido que os familiares desta teriam apresentado provas falsas acerca da gravidez, exigem o incremento da básica a título de culpabilidade. Percebe-se que o agravante não só manteve a versão que apresentou inicialmente (autodefesa), mas, também, atribuiu à família da vítima a apresentação de provas falsas da gravidez como forma de eximir-se do delito. 



3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente e a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de que foi necessária a exumação do corpo a fim de ser efetuada nova perícia, com custos desnecessários ao Estado, demanda a elevação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    A defesa do paciente busca, em síntese, o reconhecimento da atipicidade da conduta, afirmando não demonstrado o dolo quanto à prática do crime de falsa perícia.



    Os contornos do caso revelam que o paciente, na condição de médico legista, em laudo inicial, teria atestado que o abdômen de mulher vítima de homicídio não apresentava alterações de interesse médico-legal, deixando de atestar a gravidez, que veio a ser confirmada por prova oral e outros documentos entre os quais exame de ultrassonografia.



    Destaca-se do acordão da apelação interposta pelo Ministério Público estadual,



    (...)



    Segundo apurado nos autos, o cadáver de Maiara C. de O. foi encontrado no dia 03 de janeiro de 2013, no município de Leme, mas sem identificação. Ele foi levado até o Instituto Médico Legal de Limeira, ocasião em que, na mesma data, foi periciado pelo réu, médico legista, juntamente com a auxiliar de necropsia Rita de C. dosS., sendo elaborado o laudo necroscópico nº 04/2013 (constatando-se como causa da morte“ hemorragia interna aguda traumática” provocada por três projéteis de arma de fogo),declarando-se expressamente, em relação ao abdômen de Maiara “SEM ALTERAÇÕES DE INTERESSE MÉDICO-LEGAL”, muito embora ela estivesse grávida de 27 semanas por ocasião de sua morte. Após o exame necroscópico, o cadáver foi guardado na geladeira do instituto, pelo agente funerário Renato V. V. B., o qual também havia feito o transporte do corpo de Leme à Limeira. No dia 08 de janeiro de 2013 foi determinada a inumação do cadáver, em razão de ele ter entrado em processo de decomposição, decorrente de defeito na geladeira do IML, que parou de funcionar. A vítima foi enterrada no cemitério de Leme como “pessoa não identificada”. Dois dias depois, os familiares de Maiara C. de O. registraram ocorrência, na cidade de São Carlos, sobre o desaparecimento da vítima e, diante das características semelhantes ao cadáver encontrado em Leme, o Delegado de Polícia mostrou as respectivas fotos aos familiares de Maiara, que a identificaram sem sombra de dúvidas, informando ao delegado, ainda, que ela se encontrava grávida de sete meses de José Henrique Vendrasco, homem casado com o qual a vítima mantinha relacionamento amoroso extraconjugal. Diante disso, o delegado Luiz Armando G. F. F., buscando explicações com os responsáveis pela necropsia, entrou em contato telefônico com a auxiliar do IML, Rita de C. dos S., que informou a ele que, no rascunho do laudo, constava “útero gravídico”, informação que NÃO constou posteriormente no laudo definitivo. Neste momento, em razão da suspeita de que o pai da criança pudesse ser o autor do homicídio, visando esclarecer seu vínculo com a vítima, o delegado requereu a exumação do cadáver, para que fosse retirado material genético do feto e posteriormente comparado com o de José Henrique Vendrasco. No entanto, realizada a exumação em 18 de janeiro de 2013 pelo auxiliar de necropsia Eder A. I., tendo como responsável o réu Luiz Carlos, não foi localizado feto, conforme constou do laudo de exumação elaborado pelo réu (fls. 213), o qual, de forma sucinta, descreveu que “Após exame minucioso constatamos a ausência de concepto (feto)”. Posteriormente, o inquérito policial que apurava o homicídio foi remetido para a cidade de São Carlos, onde residia a vítima e o suposto autor do crime. O delegado responsável, Gilberto A., requisitou laudo complementar, a fim de obter mais informações, uma vez que o laudo de exumação estava demasiadamente sucinto. No laudo complementar (fls. 482/483), o réu declarou que, na data da morte, a vítima NÃO estava grávida, o útero da vítima era “não gravídico” e não havia sinais de incisão no útero. Contudo, a gravidez da vítima não foi objeto de controvérsia, tendo sido comprovada por documentos acostados aos autos e pela prova oral, sendo certo que no dia anterior ela havia passado por consulta médica que constatou que o feto estava vivo. A materialidade dos delitos de falsa perícia está patenteada em portaria de fls. 04/11, boletim de ocorrência desaparecimento de pessoa (fls. 30/31),fotografias do corpo da vítima capturadas no Instituto Médico Legal (fls. 38/40, 510/515 e 974/976),laudo necroscópico (fls. 210/212), laudo pericial relativo ao encontro do corpo(fls. 215/228), declaração de óbito (fls. 240), fotografias do corpo (fls. 245/262), relatório médico de atendimento ocorrido no dia anterior ao homicídio (fls. 267/268); laudo pericial exumação do corpo (fls. 383/390 e 495/503),laudo complementar(fls. 482/483), fotografias do corpo capturadas na exumação (fls. 134/138, 510/515, 517/523 e 1110/1114), ultrassonografia (fls. 153/154 e 781/783), ficha médica referente ao pré-natal(fls. 785/798), exame pericial parecer médico legal elaborado pela Comissão Técnica de Laudos Indiretos Especiais (fls. 800/819), auto de reconhecimento do corpo (820/821),laudo pericial exame necroscópico (fls. 772/774), laudo pericial exame necroscópico complementar (fls. 779/780) e relatórios de investigação (fls. 833/871 e 1049/1055), bem como pela prova oral colhida. Inequívoca também a autoria e o dolo, consubstanciados nos depoimentos das várias testemunhas, realizados tanto na fase administrativa como em juízo. Muito embora o réu tenha asseverado, nas oportunidades em que foi ouvido, que o cadáver periciado não apresentava sinais de gravidez, de forma que não teria realizado perícias falsas, mas tão somente atestado a realidade dos fatos, seu relato está em dissonância da prova oral produzida. O estado gravídico de Maiara C. de O. ficou comprovado não só pelos relatos de diversos familiares, merecendo destaque a declaração de sua genitora Maria Aparecida O., no sentido de que, no dia de sua morte, Maiara saiu de sua residência, pela manhã, ainda grávida, como pela ultrassonografia obstétrica juntada aos autos (fls.153/154), pela ficha clínica de pré-natal juntada as folhas 785/798, pelo prontuário de atendimento médico prestado à vítima de homicídio na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos na véspera do óbito, consoante documento colacionado às fls.792/794, bem como pela declaração de atendimento médico anexada às folhas 268 e 796,que atesta consulta ocorrida no dia anterior ao homicídio, na qual foi constatada gestação de 27 semanas e 05 dias. Vale ressaltar que, posteriormente, José Henrique Vendrasco foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo homicídio de Maiara e pelo aborto do nascituro(processo 3005219-08.2013.8.26.0318), confirmando-se, mais uma vez, a presença da gravidez. Também não há dúvidas de que o cadáver periciado era de Maiara C. de O., que foi reconhecido por seus familiares sem sombra de dúvidas, pelas características físicas, vestimentas e tatuagens. De outro lado, embora não se possa afirmar, com a certeza necessária para uma condenação, que tenha sido o réu o responsável pelo desaparecimento do feto, ficou demonstrado que tal fato ocorreu entre a primeira perícia e a inumação do corpo. O cadáver, até a primeira perícia, não registrava, segundo as fotografias, aberturas ou cortes capazes de permitir a retirada do feto, o que só foi possível após a abertura da cavidade abdominal. Também não haveria tempo hábil, desde a última vez em que a vítima foi vista com vida, grávida, na manhã do dia 03 de janeiro de 2013, até o encontro de seu corpo, no mesmo dia, por volta de 18h, para que tivesse ocorrido um aborto, sem que tal fato deixasse sequelas constatáveis na perícia. Dessa forma, tem-se que a primeira perícia, na qual o réu atestou que o abdômen da vítima não apresentava alterações de interesse médico-legal, deixando de atestar a gravidez, não corresponde à realidade. Muito embora se tratasse a vítima do homicídio de pessoa obesa, o que poderia dificultar a percepção visual da gestação para pessoas leigas, tal fato não poderia passar despercebido pelo médico perito durante o exame necroscópico. Nesse tópico, merece destaque o fato de haver constado, no manuscrito copiado às fls. 1543/1544 (rascunho do laudo oficial), “útero gravídico”, fato confirmado pelo réu, que procurou justificar a anotação, afirmando ter sido realizada posteriormente, após receber a notícia da gravidez da vítima, para que pudesse verificar o fato por ocasião da exumação. Essa informação de que a anotação foi realizada posteriormente não condiz com a realidade, uma vez que tal anotação já constava do manuscrito quando o delegado de polícia Luiz Armando G. F. F. contatou a auxiliar Rita, antes mesmo de ter sido recebido o laudo oficial. Segundo relatado pelo referido delegado, ao tomar ciência, pelos familiares de Maiara, da existência de gravidez, antes de receber o laudo oficial, ele ligou para Rita C. S, auxiliar de necropsia, de quem recebeu a informação de que, nos Também chama a atenção, como bem observado pelo delegado Luiz Armando na oitiva de fls. 1413, o fato de o réu, ao ser chamado para fazer a exumação a fim de tirar material genético do concepto, não ter questionado o fato, já que, em tese, ele saberia que não encontraria feto porque havia atestado a inexistência de gravidez. A própria auxiliar Rita C. S. confirmou que consultou o manuscrito, no dia da ligação do delegado (fato que se deu por volta dos dias 10 e 12 de janeiro de 2013), a fim de responder à indagação deste, embora tenha asseverado que na anotação constasse: “útero não gravídico”, afirmação que contraria até mesmo a palavra do réu (fls. 941/943). Também merece relevo o fato de o réu ter rasurado o rascunho, riscando o apontamento “útero gravídico” e anotando “sem alteração de interesse médico legal” (fls. 1543/1544), bem como o fato de ele haver pretendido substituir o rascunho por outro, conforme relatado no depoimento de Rita C. S., somente não o fazendo ao receber dela a notícia de que havia mandado cópia do documento para São Paulo (fls.1023). Nota-se, ainda, como declarado pelo delegado Gilberto A., o qual participou das investigações do homicídio (fls. 1322/1325), que na declaração de óbito não foram preenchidos os campos referentes ao “óbito de mulher em idade fértil”, nos quais são requeridas informações diversas, como, por exemplo, se a mulher estava gestante ou em período menstrual (fls. 240), o que robustece a certeza de que as informações incorretas no laudo necroscópico não foram lançadas por imperícia, mas sim de forma deliberada. No tocante ao laudo complementar de fls. 482/483, também restou claro que o réu fez declaração falsa, uma vez que relatou que a vítima não estava grávida, que o útero era não gravídico e não apresentava sinais de incisão, além de afirmar que a bermuda e a peça íntima (calcinha) haviam sido retiradas para realização da perícia necroscópica. As fotos da exumação (fls. 1110/1114), os depoimentos do perito criminal André C. N., o qual afirma, categoricamente, ter constatado, por ocasião da exumação, a existência de “uma sutura realizada em data anterior na cavidade abdominal da vítima, a qual, inclusive, foi aberta com a utilização de uma tesoura, sendo possível observar a linha utilizada nessa sutura” (fls. 1108/1109), dos familiares da vítima Rubens de L. (fls. 565/567 e mídia) e André L. S. (fls. 568/569 e mídia), os quais afirmaram que havia costura na região abdominal, bem como do coveiro Raphael J. T. (fls. 524/526 e mídia), que relatou que, na exumação, o cadáver estava com aparente costura na região abdominal, que foi cortada até a região da parte íntima naquela ocasião, pelo auxiliar Eder, e principalmente de Renato V. V. de B. às fls. 505/508, ocasião em que declarou que após o exame de necrópsia o cadáver estava com a região abdominal suturada, demonstram que a vítima apresentava incisão anterior na cavidade abdominal, fechada por costura, o que rechaça a tese defensiva, no sentido de que foi aberto somente o tórax por ocasião da primeira perícia, e de cuja cavidade não seria possível a retirada do feto. Nas fotos também não se constata, segundo parecer do Instituto Médico Legal de São Paulo (Comissão de Laudos Indiretos Especiais), presença de útero (fls. 801/818), sendo certo que às testemunhas presentes na exumação, segundo relataram, o médico perito também não mostrou ou fez menção à existência de útero. A defesa insiste que não seria possível a retirada do feto e a abertura do abdômen sem que o cadáver fosse inteiramente despido. Contudo, as próprias fotos tiradas por ocasião da exumação e elaboração da segunda perícia demonstram que o abdômen foi reaberto, com corte até a região pubiana, sem que fosse retirada a calcinha e a bermuda do cadáver. Ou seja, nem mesmo na segunda perícia o corpo foi totalmente despido, fato que foi corroborado pelos relatos das testemunhas presentes. De toda forma, ainda que se considerasse que a incisão do abdômen foi realizada somente na exumação, permaneceria a existência da falsa perícia na elaboração do laudo complementar, uma vez que atestou falsamente a inexistência de gravidez, a existência de útero não gravídico e sem sinais de incisão, além de afirmar que a bermuda e a peça íntima (calcinha) haviam sido retiradas para realização da perícia necroscópica. Destarte, concatenadas as provas colhidas em ambas as etapas da persecução penal, a condenação do réu é de rigor." (fls. 64-70, e-STJ)



    Como visto, a instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação do paciente, mormente porque lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, que confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo paciente.



    Logo, o acolhimento do pedido de reconhecimento da atipicidade do crime de falsa perícia sob a alegação de ausência de dolo mostra-se inviável, pois demandaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível como habeas corpus.



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de responsabilidade. Prefeito. Contratação temporária de servidores. Artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67. Trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Improcedente. Precedentes. Regimental não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual só deve ser aplicada quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra na hipótese (v.g. HC nº 139.054/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/17). 2. Inadmissibilidade do uso do habeas corpus para avaliar a alegada ausência de dolo do paciente (v. g. RHC nº 117.074/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/13). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 152065 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe-1 05-09-2018)”



    No que concerne à apontada erronia na fixação da pena base e afastamento da continuidade delitiva, reporto-me ao veiculado no voto condutor do acordão formalizado no STJ:



    A pena-base foi, portanto, exasperada pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.



     Reitera-se que a culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 



    Com efeito, a circunstância de que o réu manteve a versão de que a vítima não estaria grávida bem como o fato de ter sugerido que os familiares desta teriam apresentado provas falsas acerca da gravidez, exigem o incremento da básica a título de culpabilidade. Percebe-se que o agravante não só manteve a versão que apresentou inicialmente que poderia corresponder ao direito de autodefesa, mas, também, atribuiu à família da vítima a apresentação de provas falsas da gravidez como forma de eximir-se do delito. Como é cediço, o direito à autodefesa não é ilimitado, sendo certo que "o exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017). 



    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de que foi necessária a exumação do corpo a fim de ser efetuada nova perícia, com custos desnecessários ao Estado, demanda a elevação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena” (Doc. 32).



    Vê-se que a pena base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente que, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais.



    Lado outro, consideraram-se as consequências do delito consubstanciados em gastos desnecessários para o erário e no prejuízo ao prestígio do Instituto de Criminalística onde o paciente exerce o cargo de perito.



    Sob esse ângulo, não se vislumbra ilegalidade na elevação da pena-base, porquanto apresentada fundamentação idônea.



    É certo, ademais, que, não é o habeas corpus a via adequada reexaminar fatos e provas pra se chegar a conclusão diversa, não sendo cabível para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    É assente, por fim, na jurisprudência da Corte que “[a] impugnação da pena de perda do cargo público não deve ser conhecida, pois não tem a ver com a liberdade de locomoção do paciente” (RHC 165548, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/11/2020).



    Por fim, a pretendida análise da continuidade delitiva não foi alvo de deliberação no Tribunal de Justiça, tampouco na instância Superior, portanto, não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e “per saltum” por esta Suprema Corte , sob pena de configurar-se inadmissível dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente